Tribunal: STF
Processo: RE 1339162
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Donina Regina dos Santos formalizou recurso extraordinário em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. 



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Sustenta que a exigência de prévio requerimento administrativo, para fins de reconhecimento de isenção tributária, não tem amparo legal.



    Aduz que a matéria não envolve benefícios previdenciários, tratando-se de demanda tributária, em que o interesse de agir prescinde de requerimento administrativo, sendo, então, diversa da tratada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 350 de repercussão geral.



    Pugna pelo deferimento de seu direito à gratuidade da Justiça, por não possuir condições de arcar com as custas exigidas pelo Supremo sem prejudicar o sustento de seus familiares.



    Em contraminuta, o Distrito Federal requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por entender não estarem presentes os requisitos para sua admissibilidade. Quanto ao mérito, afirma a improcedência dos pedidos, tal consta no acórdão recorrido.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Assiste razão à recorrente. 



    O Colegiado de origem negou provimento ao apelo por entender ausente o interesse de agir, em virtude da falta de prévio requerimento administrativo do direito pleiteado. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Isenção tributária. Imposto de Renda. Questão assente no âmbito do Distrito Federal. O réu dispõe de procedimento para a concessão de isenção de Imposto de Renda a aposentados em razão de determinadas doenças, na qual a situação da autora, em tese, resta contemplada. Consta do site da Secretaria de Planejamento, informação no sentido de que: “para Isenção de Imposto de Renda deve ser solicitada ao Setorial de Gestão de Pessoas ou à Subsecretaria de Administração Geral – SUAG em que o aposentado ou pensionista é vinculado” e prazo de 60 dias para decisão. Ademais, o CTN dispõe, no art. 179: “a isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.”. Todavia, a autora informa, de antemão, que não formulou qualquer requerimento administrativo e tenta se valer do princípio da garantia de inafastabilidade do Poder Judiciário para que o seu pedido seja apreciado na via judicial, pelo que não demonstrou a necessidade do provimento. Diferente seria a solução no caso de o seu pedido ter sido negado ou ser matéria em que, sistematicamente, o réu rejeitasse a pretensão, caso em que se vislumbraria previamente demonstrada a necessidade de atuação jurisdicional para o controle do ato administrativo. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.



    Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00 em face do alto valor da causa não oferecer parâmetros suficientes para o arbitramento (artigo 6º e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009). 



    (grifei)



     



    Saliento, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados – não apenas aqueles já lesados.



    Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano.



    Ressalto, no ponto, decisões monocráticas a convergirem, no sentido de que o exercício do direito de ação – quanto aos pedidos de isenções tributárias de imposto de renda formulados por pessoa física acometida por doença grave – não está condicionado ao prévio requerimento administrativo. Confira-se:



    ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE OBTER CORRELATA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    (RE 1.367.173/RJ, decisão monocrática, ministra Rosa Weber, DJe 6/5/22)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    (RE 1.394.171/ES, decisão monocrática, ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/8/22)



    Outrossim, a partir da leitura do acórdão, verifico que a controvérsia refere-se a direito exclusivamente tributário, não envolvendo concessão de benefícios previdenciários, situação em que, por envolver prestações positivas do Estado, faria sentido a exigência de prévio requerimento administrativo para configurar o exercício do direito de ação.



    Tanto que o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 631.240/MG, ministro Roberto Barroso, Tema n. 350/RG, concluiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo do interessado. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado , não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;



    II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; (…) 



    (grifei)



    Nesse contexto, colho trecho do voto condutor que delimita a controvérsia:



    Discute-se neste recurso a constitucionalidade da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para propositura de ações judiciais previdenciárias, à luz das cláusulas da separação dos Poderes e da inafastabilidade da jurisdição.



    .......................................................................................................



    Como se sabe, o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes: basta a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, o que pode ser feito, por exemplo, a partir da narrativa de que um direito foi violado ou está sob ameaça. Assim, por exemplo, quando uma concessionária de energia elétrica faz uma cobrança indevida em fatura de conta de luz, não é necessário que o consumidor, para ingressar em juízo, demonstre ter contestado administrativamente a dívida: seu direito é lesado pela mera existência da cobrança, sendo suficiente a descrição deste contexto para configuração do interesse de agir.



    .......................................................................................................



    Como se percebe, o Judiciário simplesmente não tem e nem deveria ter a estrutura necessária para atuar paralelamente ao INSS, como instância originária de recepção e processamento de pedidos de concessão de benefícios. Pretender transferir aos juízes e tribunais a enorme demanda absorvida pela Previdência implicaria o total colapso do sistema judiciário. (...)



    .......................................................................................................



    As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).



    (grifei)



    Desse modo, presente, com exclusividade, pedido de isenção tributária por portador de moléstia grave, o entendimento firmado pelo Supremo na análise do RE 631.240/MG, Tema n. 350/RG, não se aplica.



    Na mesma linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes.



    (...)



    (ARE 1.367.504-AgR-segundo/RS, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 8/8/2022)



    Em casos idênticos, há, ainda, vários pronunciamentos em que os ministros desta Corte assentaram a não submissão da contenda ao Tema n. 350/RG: RE 1.342.745/GO e RE 1.367.301/RJ, ambos da Relatoria do ministro Dias Toffoli; RE 1.344.608/RJ e RE 1.345.063/RJ, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.301.198/GO e RE 1.344.614/RJ, ministro Edson Fachin; e ARE 1.090.535/PE, ministro Roberto Barroso.



    O acórdão recorrido, portanto, diverge da compreensão do Supremo quanto à matéria.



    3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário  para determinar o retorno dos autos ao órgão judiciário de origem, a fim de que proceda a novo julgamento, afastando a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para se configurar o interesse de agir da autora. 



    4. Defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido, e esclareço, por oportuno, que a sua concessão não tem efeito retroativo, tampouco afasta a responsabilidade da beneficiária pelas despesas processuais e pelos honorários decorrentes de sua sucumbência, ficando essas obrigações apenas subordinadas a condição suspensiva (art. 98 do CPC). 



    5. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator